Tribunal: TCU
Processo: 004.775/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3720/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.775/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alann Karllo Gomes Xavier Marinho (XXX.635.334-XX); Ananery Alessandra Silva (XXX.366.864-XX); Carolline Candeias da Silva (XXX.173.354-XX); Daniele Pinto da Silva (XXX.041.354-XX); Ivanielly Deyse de Paiva Moura (XXX.698.534-XX); Lidiane Cristina Correia Bulhoes (XXX.756.524-XX); Thiago Cavalcanti Guimaraes (XXX.069.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.